Tribunal: TCU
Processo: 031.910/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10989/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 031.910/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Aida Maria Silva Freitas (XXX.638.612-XX); Janderruby Sarmento Fonseca (XXX.046.062-XX); Jualinda Belem Lemos (XXX.374.902-XX); Laercio Bezerra do Carmo (XXX.201.802-XX); Maria Luciana Ferreira de Souza (XXX.626.112-XX); Maria das Gracas Goncalves Guido da Silva (XXX.622.652-XX); Maria de Fatima dos Santos Macedo (XXX.122.102-XX); Sandra Regina Cardoso da Silva (XXX.433.602-XX); Terezinha Martins da Silva (XXX.805.152-XX); Vilma Benicio Reis e Silva (XXX.908.733-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.